Tribunal: CARF
Processo: 10980.002309/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002309/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.815 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE ANGELO TURRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
alterar o valor da terra nua com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento, salvo se o erro for apurável pela simples análise da
declaração.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Incabível o acolhimento da Área Preservação Permanente, uma vez não
comprovada a área.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
Na falta de prova quanto ao valor da terra nua, não há como se afastar o
arbitramento empreendido pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Reserva Legal de 229,8 ha. Vencida a
conselheira Andréa Viana Arrais Egypto que dava provimento parcial em maior extensão ao
recurso para reconhecer a área de preservação permanente declarada. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite e Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002309/2008-67
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002309/2008-67

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/223) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 202/209) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 58/66),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004 e 2005, no
valor total de R$ 223.836,77, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA ASA
BRANCA”, cientificado em 27/02/2008 (e-fls. 69).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de
Infração, após regularmente intimado a comprovar a área de preservação permanente declarada
de 337,6 ha e o Valor da Terra Nua, o contribuinte comprovou averbação de termos de
responsabilidade de manutenção de florestas de 229,8ha, mas não exibiu protocolo de Ato
Declaratório Ambiental - ADA tempestivo para o período de 2004 a 2005, sendo exigível pela
legislação a comprovação das áreas, e não apresentou a documentação solicitada para a
comprovação do valor da terra nua.
Na impugnação (e-fls. 71/75), em síntese, se alegou:
(a) Atraso na apresentação do ADA – Irregularidade Saneada.
(b) Parque Estadual do Boguaçu.
(c) Valor da Terra Nua.
Em complementação de defesa (e-fls. 122/126), argumentou sobre os efeitos da
apresentação de ADA após o prazo e sobre a inserção do imóvel no parque, carreando provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 202/209), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
Por expressa determinação legal, a exclusão das áreas declaradas como preservação
permanente e de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002309/2008-67

de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado
da data da entrega da DITR a que se referir.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
O Acórdão foi cientificado em 23/08/2010 (e-fls. 210/212) e o recurso voluntário
(e-fls. 216/223) interposto em 22/09/2010 (e-fls. 216), em síntese, alegando:
(a) Atraso na apresentação do ADA – Irregularidade Saneada. O ADA foi
encaminhado ao IBAMA em 27/09/2007, antes da lavratura do Auto de
Infração. Além disso, desde 1989 as áreas de preservação estavam averbadas
nas matriculas do imóvel com Termo de Responsabilidade de Conservação de
Floresta. Além disso, todas as áreas dos imóveis relacionados se encontram
dentro do Parque Estadual Boguaçu. Conforme jurisprudência o ADA é
meramente declaratório e não constitutivo. Assim, para o reconhecimento da
área de preservação basta a mera declaração firmada em averbação na
matrícula do imóvel e, ainda que assim não fosse, o protocolo intempestivo é
eficaz (jurisprudência).
(b) Parque Estadual do Boguaçu. Por estar no Parque Estadual Boguaçu, 100% da
área do imóvel se sujeita a limitações administrativas ambientais, não sendo
necessária declaração mediante ato específico em razão de a limitação
decorrer diretamente da lei estadual criadora do Parque. Laudo técnico
detalhando a distribuição e dimensão da área foi apresentado em 20/05/2008,
com imagem aerofotogramétrica georeferenciada dos imóveis, sendo clara a
inserção no Parque.
(c) Valor da Terra Nua. Por se encontrar no Parque, o uso da propriedade
encontra-se bastante restringido e boa parte do terreno é alagadiço a reduzir
também sua utilidade econômica. De todo modo, está providenciando laudo de
avaliação a ser oportunamente apresentado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/08/2010 (e-fls. 210/212), o recurso
interposto em 22/09/2010 (e-fls. 216) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002309/2008-67

Atraso na apresentação do ADA – Irregularidade Saneada. Parque Estadual do
Boguaçu. A fiscalização glosou a Área de Preservação Permanente declarada de 337,6ha, sob a
justificativa da falta de ADA e de comprovação das condições exigidas para a área declarada
como não tributável, sendo que em relação à área de 229,8ha reconheceu haver averbação como
Área de Reserva Legal nas matrículas dos imóveis (em data anterior à do fato gerador, e-fls.
28/54). Logo, de plano, a fiscalização afastou o reenquadramento como Área de Reserva Legal
pela falta de ADA.
O autuado impugnou o lançamento sustentando a averbação das áreas desde 1989,
a desnecessidade do ADA e o encaminhamento de ADA antes da lavratura do auto de infração,
bem como que a integralidade do imóvel estaria em Parque Estadual.
A argumentação de ter regularizado a situação ao encaminhar ADA a para o
IBAMA não prospera, eis que a transmissão se operou após o início da ação fiscal (e-fls. 07 e
19).
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais admitido sua apresentação tempestiva até o início da ação fiscal, nos seguintes
termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação às áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002309/2008-67

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
O reenquadramento de parte da área de preservação permanente declarada para
área de reserva legal foi negado no lançamento sob o fundamento da falta de ADA.
O argumento da fiscalização de a área de 229,8ha inserida dentro da área de
preservação permanente declara não poder ser acolhida como área de reserva legal por falta de
ADA não se sustenta, eis que a jurisprudência dispensa a exigência de ADA para área averbada
em data anterior ao fato gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Logo, deve ser reestabelecida a área de preservação permanente glosada de
229,8ha, mas sob o título de área de utilização limitada.
De plano, afasta-se a possibilidade de retificação da declaração para a inclusão da
totalidade da área do imóvel como de preservação permanente, eis que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a alterar o valor da terra nua com a
finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde e antes de notificado o lançamento, não sendo o erro apurável pela simples análise da
declaração (CTN, art. 147, §§ 1° e 2°). Em relação à inclusão do imóvel em Parque Estadual,
temos ainda de ponderar que a própria declaração informa a exploração do imóvel com produtos
vegetais e com pastagens, não tendo sido demonstrada sua desapropriação (Lei n° 9.985, de
2000, arts. 8° e 11, §, 1°).
Destarte, impõe-se o reestabelecimento da área glosada de 229,8ha, mas sob o
título de área de utilização limitada (área de reserva legal).
Valor da Terra Nua. Afirmando a depreciação do valor de imóvel inserido em
Parque Estadual, o recorrente sustenta que irá provar oportunamente o real valor da terra nua.
Não consta dos autos que o recorrente tenha apresentado tal laudo, além disso sua apresentação
resta inviabilizada por já ter se operado a preclusão probatória (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, III e §§ 4° e 5°). Logo, não prosperam as meras alegações.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 229,8ha.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.815 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002309/2008-67

Os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares
Leite e Miriam Denise Xavier votaram pelas conclusões, pois, ainda que não exijam ADA,
consideram que a existência da área de preservação permanente é matéria controvertida e o
contribuinte não demonstrou estar a propriedade dentro do Parque Estadual Boguaçu e nem
como seriam as limitações das áreas inseridas no Parque, sendo que a própria declaração informa
a exploração de produtos vegetais e de pastagens no imóvel e o ADA de 2007 não informa área a
título de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital